Tribunal: TJES
Processo: 5033378-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033378-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE DE NARDI

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5033378-19.2022.8.08.0024

APELANTE
:

HENRIQUE DE NARDI

APELADO
:

PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO ESSENCIAL. DOLO CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. IDOSO HIPOSSUFICIENTE. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. ANULAÇÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por HENRIQUE DE NARDI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de consórcio cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, proposta em face da PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Alega o apelante que foi induzido a erro ao acreditar que contratava um empréstimo pessoal com liberação imediata de valores, sendo surpreendido, após o pagamento de entrada, com a formalização de contrato de consórcio. Sustenta a ocorrência de dolo contratual, prática comercial abusiva e ausência de informação adequada, especialmente por ser pessoa idosa, de baixa instrução e hipossuficiente. Requer a anulação do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de erro essencial e dolo na celebração do contrato de consórcio; (ii) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos pelo apelante; e (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante da conduta da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação decorreu de anúncio na plataforma OLX com oferta de venda de imóvel, o que levou o apelante a acreditar tratar-se de negócio de compra e venda ou de empréstimo pessoal, e não de consórcio, demonstrando erro substancial sobre a natureza jurídica do contrato.

O preposto da empresa omitiu informações essenciais e prestou esclarecimentos inadequados, mesmo diante de indícios claros de vulnerabilidade do consumidor, que é idoso, hipossuficiente e com baixa escolaridade, o que evidencia prática comercial abusiva nos termos do art. 39, IV, do CDC.

As provas documentais juntadas aos autos, como conversas via aplicativo e tentativas da família em obter esclarecimentos, demonstram conduta dolosa por parte da empresa, que intencionalmente induziu o consumidor a erro, atraindo-o por meio de propaganda enganosa.

A jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis (arts. 138, 139, 145 e 171 do CC) autorizam a anulação do negócio jurídico quando comprovado o vício de consentimento por erro e dolo.

A prática reiterada da empresa, demonstrada por decisões judiciais semelhantes em casos idênticos, corrobora a tese de má-fé contratual e reforça a necessidade de indenização moral como forma de desestimular condutas abusivas e proteger os consumidores vulneráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato firmado mediante induzimento do consumidor em erro essencial sobre sua natureza jurídica, caracterizado por conduta dolosa do fornecedor, é anulável nos termos do Código Civil.

A publicidade enganosa e a omissão dolosa de informações relevantes, especialmente diante de consumidor idoso e hipossuficiente, configuram prática abusiva e justificam a restituição integral dos valores pagos.

A reiteração de condutas comerciais enganosas, que resultam na celebração de contratos viciados, justifica a condenação por danos morais, em razão da violação à dignidade e confiança do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 139, I, 145 e 171, I e II; CDC, art. 39, IV; STJ, Súmula 362; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.676.044/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5033378-19.2022.8.08.0024

APELANTE
:

HENRIQUE DE NARDI

APELADO
:

PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto por
HENRIQUE DE NARDI
, eis que irresignado com a
sentença de Id 40917725 que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação anulatória de consórcios c/c cobrança e indenização por danos morais ajuizada em face de
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Nas suas razões, em apertada síntese, alega que foi induzido a erro, acreditando que estava adquirindo um empréstimo pessoal, com liberação do valor no máximo em 15 (quinze) dias, e não um consórcio que dependeria de sorteio e levaria anos para ser contemplado.

Aduz, ainda, que a conduta dos prepostos da Apelada constitui dolo, pois se utilizaram de meios não condizentes com a boa-fé contratual para captar clientes, fazendo falsas promessas de contemplação imediata. O contrato deve ser anulado, e os valores pagos devem ser restituídos integralmente e de forma imediata, retornando as partes ao status quo ante.

Evolui para afirmar que não foi informado de que a maior parte do valor pago inicialmente seria destinada à taxa de administração (4,664% sobre o valor total do contrato), e não ao fundo de aquisição. Argumenta que a taxa de administração antecipada deve ser restituída imediatamente, pois não gerará despesas à administradora após a desistência do consorciado, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelada,

Argumenta que a conduta da Apelada, caracterizada por publicidade enganosa, métodos comerciais desleais e falha na prestação do serviço, causou-lhe danos extrapatrimoniais.

Ao final requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Determinar a anulação do contrato firmado entre as partes. I) Determinar a anulação do contrato firmado entre as partes; II) Condenar a Apelada a restituir imediata e integralmente o valor pago pelo Apelante, retornando as partes ao "status quo ante"; III) Alternativamente, caso não se entenda pela anulação, que os valores pagos destinados ao fundo de aquisição sejam integralmente restituídos, e os valores destinados ao pagamento da taxa de administração sejam restituídos de forma imediata, considerando o curto período de permanência do consorciado no grupo (dois meses) frente a um contrato de 180 meses; IV) Condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

1 – DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA:

Nos moldes do Id. n° 12049902, o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, eis que alega ser pessoa hipossuficiente.

Diante dos documentos acostados no Id. supracitado, especialmente a declaração de Imposto de Renda, o pagamento de plano de saúde particular e em sendo o requerente pessoa idosa, com gastos específicos e renda não elevada, entendo estar devidamente comprovada a hipossuficiência.

Dito isto, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

2
–
DO MÉRITO
:

Extrai-se da exordial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda buscando a anulação do contrato firmado entre as partes, com natureza jurídica de consórcio. Ocorre que, nos termos da inicial e da narrativa do recurso de apelação, o autor firmou o contrato após se interessar por uma casa que estaria à venda na plataforma da OLX, celebrando, assim, contato com o preposto da empresa e, após o pagamento de uma entrada elevada, fora informado de que, enfim, poderia escolher a residência pretendida.

Contudo, depreende-se dos autos que, em inúmeras mensagens, os familiares do autor, que é pessoa idosa, tentavam solucionar o conflito e pedir que as casas lhes fossem apresentadas, destacando as promessas feitas pelo preposto que presidiu a negociação anterior.

Após determinado lapso, os familiares do idoso questionaram acerca do documento firmado e pediram seu cancelamento, quando foram informados que só receberiam o montante pago a título de entrada, após findado o contrato. Sobre o narrado, constam nos autos documentos que transcrevem as conversas entre as partes.

Pois bem.

C
ompulsando os documentos juntados nos autos, percebo que assiste razão a tese do apelante. Explico.

Primeiramente, considere-se que o apelante, autor da demanda, é pessoa idosa e, ao que tudo indica, com pouca instrução escolar. Destaco ainda que o próprio genro apontou, na conversa com o preposto da empresa, não entender os termos jurídicos contratuais, solicitando ainda que lhe fosse explicado sobre o que lecionavam as cláusulas (Id. n° 11235591 - fl. 8).

Partindo do apontamento realizado, volvo a análise ao ponto de partida da
situação
litigiosa
em comento
.

O primeiro contato com o preposto da empresa foi por meio da OLX, que anunciou uma CASA
à
venda na plataforma, sendo este o objeto que gerou interesse no apelante. Após o contato e firmado o pagamento de uma entrada, demonstr
ou-se
nas conversas que a família, de fato, aguardava a visita
com um corretor da empresa
para escolher outra casa – haja vista que
o imóvel
anunciad
o
foi
vendid
o
.

Sobre o relatado, o print de WhatsAapp juntado na Apelação esclarece e solidifica o
fato
, eis que o preposto da empresa
aparenta dissimular o motivo da demora na escolha da casa.

D
iante de todo o analisado, percebe-se que houve, de fato, uma propaganda enganosa para induzir a vítima em erro. O anúncio na plataforma da OLX, por si só, já inicia o engodo dissimulatório, eis que destaca a “VENDA DE DETERMINADA CASA”.

Ainda no intento fraudatório para a realização do contrato pretendido, ressalto a vulnerabilidade agravada da vítima, eis que, além de ser um consumidor, é pessoa idosa, com baixa instrução escolar e hipossuficiente. Em suma, pretende-se fazer uso do sonho da casa própria, de uma pessoa sem instrução, para aplicar-lhe, de modo dissimulado, uma relação contratual
que, se devidamente explicada antes da formalização, não teria sido aceita.

O
dolo de ludibriar o apelante para que fosse feito o depósito do valor inicialmente pretendido é comprovado por todas as circunstâncias e element
os
citad
os
, sendo ainda medida combatida pelo próprio ordenamento jurídico,
vejamos
:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

(Código de Defesa do Consumidor)

A
demais, o fato de ludibriar e induzir em erro elucida que houve dolo direto por parte da empresa, a fim de firmar o contrato pretendido, ainda que houvesse a plena ciência de que a parte contratante não havia entendido os termos contratuais, visto que o próprio contratado não teria, minimamente, esclarecido que se tratava de contrato com outra natureza jurídica – de consórcio, diferente do empréstimo pessoal, pretendido pelo autor.

Sobre os defeitos do negócio jurídico, o erro a qual fora induzido o contratante e a possibilidade de anulação, elenca o Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

Em complemento à previsão citada, destaca ainda o diploma normativo
qual
a fonte elementar do instituto que origina o erro destacado, qual seja, o dolo da parte contratada:

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Outrossim, considerando as inúmeras reclamações na internet sobre a conduta reiterada da empresa,
insta destacar
uma rápida busca
n
os processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
contando como parte requerida a apelada,
sendo
alarmante o resultado apresentado.

Das incontáveis demandas, verifico que muitas delas narram o mesmo
modus operandi
, induzindo o consumidor a erro e, após a obtenção de uma entrada para a compra da casa pretendida, são informados de que, na verdade, o contrato é de consórcio, não uma compra e venda ou modalidade de empréstimo pessoal – como relatado por eles no momento do convencimento negocial.

Dito isto, vejamos, em suma, as situações semelhantes e repetitivas neste Tribunal:

Autos do Processo nº 5010231-29.2024.8.08.0012:

“
Não obstante, os requerentes informaram que entraram em contato com o vendedor, e questionaram acerca da informação recebida, onde foram informados de que deviam responder ”SIM” para todas as perguntas que fizessem, que não se tratava de consórcio, e que apenas era “modo de falar” da empresa.”

Autos do Processo nº 5004102-08.2024.8.08.0012:

“
Relata a requerente que encontrou a requerida na OLX, lá eles ofertavam uma casa par venda, assim que a requerente entrou em contato, a requerida falou que marcaria uma entrevista com ela para ver uma casa no qual ela gostasse, ao chegar no escritório, foi recebida por uma pessoa de nome Vinícios que abriria uma carta de crédito pra ela e que em menos de três meses ela estaria dentro da sua casa.”

Autos do Processo nº 5042546-11.2023.8.08.0024:

“
A Requerente acreditando estar dando entrada em um financiamento de um imóvel com a empresa Promove administradora de Consórcios Ltda [...] Registro aqui que a compreensão da Requerente de estar fazendo um financiamento e não um consórcio foi repassada pelo colaborador da parte Requerida, Diego Peçanha Silva, n. 50.435.298, e que apenas por esta razão fechou o contrato. Contudo, após a contratação descobriu que na realidade fez um consórcio e não um financiamento. Ao descobrir este fato buscou cancelar a contratação e receber o dinheiro pago de volta, mas não teve sucesso.”

Autos do Processo nº 5020548-23.2023.8.08.0012:

“
Inobstante os seus parcos conhecimentos questionou o Representante quanto a ser consórcio e ter de esperar ser sorteada sendo tranquilizada com a alegação de ser mera formalidade pois a empresa dispunha de diversos imóveis disponíveis para entrega imediata. Cabe ressaltar que o fato do Representante afirmar a possibilidade da ora Acionante, caso recusasse o imóvel disponibilizado pela Acionada, poderia indicar outro de seu gosto pois a empresa providenciaria a aquisição visando atender sua pretensão, a induziu formalizar o contrato. [...] Após formalização do contrato e face o silêncio do vendedor a induziu em manter contato com a ora Acionada sobre o imóvel e, nesse momento, tomou conhecimento de que havia sido enganada, tendo a pessoa que a atendeu informado que aquele representante fora desligado da empresa em razão de ter enganado muitas pessoas com a falsa promessa de entrega imediata de imóveis.”

Autos do Processo n° 5009635-45.2024.8.08.0012

“
Relata o Requerente que realizou a compra de um imóvel com o representante da empresa requerida, e já deu entrada o valor de R$ 5.973,04 e então o imóvel seria liberado em até 30 dias. Aduz o requerente, que realizou o pagamento via Pix, assinou os contratos. Porém, passado o prazo de 30 dias, o mesmo não obteve resposta da empresa, então entrou em contato cm a mesma e foi informado de que havia contratado um consórcio, sendo que anteriormente, o representante da em
presa requerida, afirmou de que a contratação não se tratava de consórcio.”

Nesse cenário
,
devidamente comprovado o dolo no momento consumativo do negócio jurídico firmado entre as partes, entendo ser aplicável o que dispõe o Código Civil acerca da anulação do negócio jurídico:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro,
dolo
, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

E
ainda,
n
os termos da jurisprudência do STJ,
"a declaração de nulidade do contrato impõe a restituição das partes ao estado anterior, o que independente de pedido específico das partes" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.676.044/AM, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021).

A
ssim, de rigor determinar a Apelada a restituição integral dos valores pagos pelo apelante, acrescidos de juros
de mora
,
incidentes a partir da citação, bem como
correção monetária,
a contar do pagamento realizado.

Por fim, e
m sendo uma prática reiterada da empresa apelada, visto as inúmeras reclamações na internet e tantas outras demandas judicializadas, narrando o mesmo
modus operandi,
entendo
existir fundamento apto a ensejar a
indenização moral,
como forma de fomentar

a
função pedagógica do instituto
e evitar a reiteração
d
a conduta
.

Em face
a
o exposto
,
conheço do recurso
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO,

reformando
a
r.
sentença
,
para anular o contrato celebrado entre as partes, determinando a
restituição integral dos valores pagos pelo Apelante
, bem como a fixação da indenização moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

S
obre as condenações deverão incidir juros de mora, a partir da citação (art.405 do Código Civil), bem como correção monetária, a contar do pagamento realizado, salvo na indenização por dano moral, que é regida pela Súmula 362 do STJ.

Para
correção monetária
deverá ser adotado
o índice oficial da CGJ/ES,
ao passo que
os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.